Tribunal: CARF
Processo: 10569.000382/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10569.000382/2010-80
ACÓRDÃO
1401-007.762 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVORADA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR
ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. LICITUDE DA PROVA. OBTENÇÃO DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS
MEDIANTE
INTIMAÇÃO
REGULAR
DO
CONTRIBUINTE. ART. 6o DA LC 105/2001. MÉRITO. PRESUNÇÃO LEGAL.
ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS. OMISSÃO DE RECEITA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO. RECURSO
VOLUNTÁRIO. DESPROVIMENTO.
A obtenção de extratos bancários diretamente do contribuinte, mediante
regular intimação fiscal, não configura quebra de sigilo bancário e não
macula a prova de ilicitude, sendo o lançamento válido.
A presunção de omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, somente
pode ser ilidida por prova inequívoca do contribuinte, ônus do qual não se
desincumbiu.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Crédito Tributário Mantido

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.762 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10569.000382/2010-80
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecido, afastar as preliminares de nulidade do auto de
infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-86.817, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG). A
decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte,
mantendo a exigência de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e COFINS, além de multa de ofício, em razão de
omissão de receitas apurada para o ano-calendário de 2006.
A fiscalização, ao proceder à auditoria, identificou a omissão de receitas com base
em depósitos bancários de origem não comprovada, bem como omissão de receita de prestação
de serviços, conforme detalhado no Termo de Constatação de Infração Fiscal e nos respectivos
Autos de Infração.
TERMO DE CONSTATAÇÃO DE INFRAÇÃO FISCAL – FLS. 176/181.
I. Introdução:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.762 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10569.000382/2010-80
3
Foram feitas as considerações iniciais com destaque de que o contribuinte, para o
ano-calendário 2006, optou pela tributação com base no lucro presumido,
conforme estabelecido no parágrafo 1o do artigo 26 da Lei no 9.430/1996.
II. Do Contribuinte:
A fiscalização discorreu sobre o objeto social da empresa e a respeito de dados da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no período fiscalizado.
III. Das Intimações ao Contribuinte e da Documentação Apresentada:
A autoridade fiscal discorreu sobre as intimações expedidas tratando de aspectos
relacionados à prestação de serviços e a operações financeiras da empresa, além
das respostas e documentos apresentados pelo contribuinte fiscalizado.
IV. Do Lançamento Fiscal:
Após análise da documentação e esclarecimentos apresentados pela empresa,
foram apurados os valores carentes de lançamento do crédito tributário, assim
explicitados:
001 - RECEITAS DA ATIVIDADE - RECEITA BRUTA MENSAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Com base especialmente no Livro Diário n° 5, foram constatados recebimentos de
rendimentos tributáveis referentes à prestação de serviços efetuados pela
empresa, contabilizados nas contas "6106010000 - Prestação Serviços" (código
60051) e "6106030000 Comissões" (código 60053), não oferecidos integralmente
à tributação nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
conforme especificado em demonstrativos próprios e detalhamento no Anexo 1.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O contribuinte foi intimado a comprovar, mediante a apresentação de
documentação hábil, idônea e compatível em datas e valores, a natureza e origem
dos valores creditados em contas bancárias de sua titularidade, conforme
informações constantes dos extratos bancários disponibilizados pelo contribuinte
à fiscalização.
Analisada a resposta e documentos apresentados, ressaltou a fiscalização que,
obedecido o disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, foram considerados
como valores tributáveis, mês a mês, o montante dos créditos/depósitos de
origem não comprovada, registrados, de forma individualizada, nos Anexos 2, 3 e
4, excluindo-se dos valores apurados aqueles que não representaram ingresso de
recursos (estornos, transferências entre contas do mesmo titular etc.).
O Anexo 5 consolida, por competência, o Total dos Valores de Origem Não
Comprovada - VONC, apurados nos Anexos 2, 3 e 4 e, a partir dos quais,
determinou-se a receita omitida, não escriturada como receita de prestação de
serviços, conforme especificado.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.762 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10569.000382/2010-80
4
Portanto, como tais serviços e valores constituem-se em base de cálculo de
impostos e contribuições, foram lavrados os Autos de Infração pertinentes.
V. Da Fundamentação Legal:
As fundamentações legais das infrações apuradas estão descritas nos respectivos
enquadramentos legais constantes dos Autos de Infração.
VI. Da Multa de Ofício:
DRJ/BHE Fls. 6 Na apuração dos valores devidos foi aplicada a multa de ofício, na
alíquota de 75 %, conforme determina o artigo 957, inciso I, do Decreto n°
3.000/99 - RIR/99.
VII. Considerações Finais:
Foram tratadas questões relativas ao arrolamento de bens e direitos e indicada a
documentação que instruiu o processo administrativo fiscal.
Os Anexos 1 a 5 constam das fls. 182/201.
DEMAIS DOCUMENTOS.
Os demais documentos que embasaram o trabalho fiscal constam das fls. 02/175.
A ciência do lançamento foi dada pessoalmente, em 28/10/2010.

Em sua impugnação administrativa, cujos argumentos são reiterados no Recurso
Voluntário, o contribuinte alegou, preliminarmente, a nulidade do lançamento por ilicitude da
prova, sustentando que os extratos bancários foram obtidos em violação ao sigilo bancário e que
houve cerceamento do direito de defesa. No mérito, contestou a presunção de omissão de
receitas decorrente dos depósitos bancários de origem não comprovada, afirmando que tais
valores seriam mera intermediação para terceiros (postos de gasolina) e que os documentos por
ele apresentados justificariam a origem dos fundos, refutando a acusação de faturamento não
declarado.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por sua vez, rejeitou a preliminar de
nulidade, entendendo pela licitude da obtenção dos extratos bancários mediante solicitação direta
ao contribuinte, em conformidade com a legislação aplicável. Quanto ao mérito, a DRJ confirmou a
omissão de receitas, asseverando que os depósitos não comprovados configuram presunção legal
de omissão e que o ônus da prova de sua origem cabia ao contribuinte, que não logrou êxito em
desconstituir tal presunção com as provas apresentadas.
O presente Recurso Voluntário busca reformar a decisão de primeira instância,
reiterando os argumentos de nulidade e de mérito acima expostos.
É o relatório.

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.762 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10569.000382/2010-80
5
VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A recorrente, em suas razões, reitera a preliminar de nulidade do lançamento por
ilicitude da prova, alegando que a obtenção dos extratos bancários se deu de forma ilegal, com
violação de sigilo. No mérito, contesta a presunção de omissão de receitas decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, afirmando que tais valores seriam mera
intermediação para terceiros.
Passo à análise dos argumentos.
I.
Da Preliminar de Nulidade do Lançamento por Ilicitude da Prova
A preliminar suscitada pela recorrente, concernente à ilicitude da prova e
consequente nulidade do lançamento, não merece prosperar. Conforme bem explicitado na
decisão recorrida, a fiscalização não procedeu à quebra de sigilo bancário de forma arbitrária ou
sem amparo legal.
Os documentos que embasaram o lançamento foram obtidos diretamente junto ao
próprio contribuinte, mediante regular intimação para apresentação dos extratos bancários, nos
termos do artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001. A Lei Complementar estabelece a
possibilidade de requisição direta de informações bancárias quando há processo administrativo
tributário instaurado, o que se verificou no presente caso. Não se trata, portanto, de
compartilhamento de informações bancárias pelo Banco Central sem autorização judicial, mas sim
da requisição de documentos ao próprio investigado no âmbito de um procedimento fiscal
legítimo.
Como bem observado no voto do conselheiro Antônio Lopo Martinez, ao redigir
voto vencedor do Acórdão 2202002.726:
O sigilo bancário sempre foi um tema cheio de contradições e de várias correntes.
Antes da edição da Lei Complementar n° 105, de 2001, os Tribunais Superiores
tinham a forte tendência de albergar a tese da inclusão do sigilo bancário na
esfera do direito à privacidade, na forma da nossa Constituição Federal, sob o
argumento que não é cabível a sua quebra com base em procedimento
administrativo, amparado no entendimento de que as previsões nesse sentido,
inscritas nos parágrafos 5o e 6o do artigo 38, da Lei no 4.595, de 1964 e no artigo
8o da Lei no 8.021, de 1990, perdem eficácia, por interpretação sistemática, diante
da vedação do parágrafo único do artigo 197, do CTN, norma hierarquicamente
superior.
Pessoalmente, não me restam dúvidas, que o direito ao sigilo bancário não pode
ser utilizado para acobertar ilegalidades. Por outro lado, preservasse a intimidade
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.762 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10569.000382/2010-80
6
enquanto ela não atingir a esfera de direitos de outrem. Todos têm direito à
privacidade, mas ninguém tem o direito de invocá-la para abster-se de cumprir a
lei ou para fugir de seu alcance.
Tenho para mim, que o sigilo bancário não foi instituído para que se possam
praticar crimes impunemente.
Desta forma, é indiscutível que o sigilo bancário, no Brasil, para fins tributários, é
relativo e não absoluto, já que a quebra de informações pode ocorrer nas
hipóteses previstas em lei. No comando da Lei Complementar no. 105, de 10 de
janeiro de 2001, nota-se o seguinte:
“Art. 1° As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
I - a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais,
inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil; II ­ o fornecimento
de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de
fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao crédito,
observadas às normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil; III - o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art.
11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996;
IV - a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou
administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que
envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa; V ­ a revelação de
informações sigilosas com o consentimento expresso dos interessados; VI ­ a
prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o,
3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar.
(...)
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
(...)
Art. Revoga-se o art. 38 da Lei n°° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.”.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.762 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10569.000382/2010-80
7
Se antes existiam dúvidas sobre a possibilidade da quebra do sigilo bancário via
administrativa (autoridade fiscal), agora estas não mais existem, já que é claro na
lei complementar, acima transcrita, a tese de que a Secretaria da Receita Federal
tem permissão legal para acessar os dados bancários dos contribuintes, está
expressamente autorizado pelo artigo 6° da mencionada lei complementar. O
texto autorizou, expressamente, as autoridades e agentes fiscais tributários a
obter informações de contas de depósitos e aplicações financeiras, desde que
haja processo administrativo instaurado.
Assim, estaria afastada a pretensa quebra de sigilo bancário de forma ilícita, já
que há permissão legal para que o Estado através de seus agentes fazendários,
com fins públicos (arrecadação de tributos), visando o bem comum, possa ter
acesso aos dados protegidos, originariamente, pelo sigilo bancário. Ficam o
Estado e seus agentes responsáveis, por outro lado, pela manutenção do sigilo
bancário e pela observância do sigilo fiscal.
Desta forma, dentro dos limites estabelecidos pelos textos legais que tratam o
assunto, os Auditores Fiscais da Receita Federal poderão proceder a exames de
documentos, livros e registros de contas de depósitos, desde que houver processo
fiscal administrativo instaurado e eles forem considerados indispensáveis pela
autoridade competente.
Devendo ser observado que os documentos e informações fornecidos, bem como
seus exames, devem ser conservados em sigilo, cabendo a sua utilização apenas
de forma reservada, cumprido as normas a prestação de informações e o exame
de documentos, livros e registros de contas de depósitos, a que alude a lei, não
constitui, portanto, quebra de sigilo bancário.
Sempre é bom lembrar que o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais
constitui um dos requisitos do exercício da atividade administrativa tributária,
cuja inobservância só se consubstancia mediante a verificação material do evento
da quebra do sigilo funcional, quando, então, o agente envolvido sofrerá a devida
sanção.
Requisições de Movimentação Financeira – RMF emitidas seguiram rigorosamente
as exigências previstas pelo Decreto no 3.724/2001, que regulamentou o art. 6o
da
Lei
Complementar
105/2001,
inclusive
quanto
às
hipóteses
de
indispensabilidade previstas no art. 3o, que também estão claramente presentes
nos autos. Em verdade, verifica-se que o contribuinte foi intimada a fornecer seus
extratos bancários, no entanto não os apresentou, razão pela qual não restou
opção à fiscalização senão a emissão da Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF.
Desse modo, ausente qualquer ilicitude na prova decorrente da transferência de
sigilo bancário para a Receita Federal do Brasil, posto que a Lei Complementar
105, de 2001 confere às autoridades administrativas tributárias a possibilidade de
acesso aos dados bancários, sem autorização judicial, desde que haja processo
administrativo e justificativa para tanto. E é este o caso nos autos.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.762 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10569.000382/2010-80
8

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é pacífica no sentido de reconhecer a validade da prova
obtida diretamente do contribuinte, mediante intimação regular, mesmo que se refira a extratos
bancários, não havendo que se falar em violação do sigilo ou em nulidade do lançamento por esse
fundamento.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por ilicitude da prova,
mantendo o entendimento da DRJ.
II.
Do Mérito - Omissão de Receitas
No que tange à omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada, a insurgência da recorrente também não se sustenta. A legislação tributária, em
especial o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, estabelece a presunção legal de omissão de receitas
para depósitos bancários de origem não identificada, cujos valores superem os rendimentos
declarados ou cujas disponibilidades financeiras sejam incompatíveis com o patrimônio do
contribuinte.
Para desconstituir tal presunção, o ônus da prova recai integralmente sobre o
contribuinte, que deve comprovar, de forma inequívoca, a origem e a natureza dos depósitos,
demonstrando que não se tratam de receitas tributáveis.
A simples alegação de que os valores seriam intermediação para terceiros, como
postos de gasolina, não é suficiente. É imperativo que a recorrente apresente documentação hábil
e idônea, tais como contratos de mandato ou de comissão, comprovantes de repasse dos valores,
extratos de contas de terceiros, ou qualquer outra prova documental que demonstre a verdade
dos fatos alegados.
Como bem observado no acórdão recorrido:
Segundo relato feito no Termo de Constatação de Infração Fiscal, foram diversas
as intimações expedidas instando o contribuinte a comprovar a origem dos
recursos aportados pelos créditos/depósitos em contas correntes bancárias da
empresa fiscalizada.
Conquanto tivesse alegado que a origem do numerário depositado estava
relacionada à intermediação no comércio de produtos para diversos clientes, não
houve comprovação documental dos fatos alegados.
A impugnante afirmou que não é verdade que o contribuinte não produziu provas
da natureza e origem dos depósitos bancários. Nesse sentido, fez referência ao
Livro Diário que foi apresentado e aceito pela fiscalização, além das saídas
representadas por cheques, quase todos nominais a empresas distribuidoras de
combustíveis, em relação aos quais postulou a realização de diligência para
comprovação do material, em razão do volume de documentos envolvidos.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.762 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10569.000382/2010-80
9
Acrescentou ainda que os postos de gasolina, clientes dos serviços da Alvorada,
entregaram declarações firmadas nas quais consta o total depositado em 2006 de
acordo com o Livro Razão, que monta a R$8.888.564,94, assim especificados:

Segundo a impugnante, nestas declarações são descritos os serviços que estavam
associados aos depósitos; foram anexadas as declarações, os contratos sociais das
respectivas empresas e as páginas rubricadas do Razão.
Conforme foi anotado no Termo de Constatação de Infração Fiscal, o Livro Diário
no 5, apresentado no curso da ação fiscal, serviu para identificar os rendimentos
tributáveis referentes à prestação de serviços efetuados pela empresa,
contabilizados nas contas "6106010000 - Prestação Serviços" (código 60051) e
"6106030000 Comissões" (código 60053), e não oferecidos integralmente à
tributação. Os rendimentos apurados com base no citado livro montam a
R$354.490,49, dos quais apenas R$1.980,00 foram declarados como receita bruta,
resultando a base de cálculo não declarada de R$352.510,59 no ano-calendário de
2006, conforme consta do seguinte demonstrativo:

Por sua vez, o valor dos depósitos de origem não comprovada corresponde a
R$9.903.674,78, tendo sido excluídos R$354.490,59 de receita escriturada,
resultando como receita omitida a importância total de R$9.549.184,19,
consoante também registrado em demonstrativo próprio no termo fiscal:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.762 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10569.000382/2010-80
10

Conforme evidenciado, a receita contabilizada no Livro Diário no 5 foi tributada
separadamente e foi excluída do montante tributado como omissão de receitas
no período fiscalizado.
Quanto à alegada intermediação de negócios, que justificaria a movimentação de
numerário de terceiros nas contas bancárias da empresa autuada, tal fato já havia
sido alegado durante a ação fiscal, tendo a fiscalização considerado insuficiente a
documentação apresentada até então para comprovar a origem e a natureza dos
valores depositados.
Agora na impugnação, foram entregues cópias de declarações firmadas por
supostos clientes da empresa autuada - postos de gasolina -, além de contratos
sociais e páginas rubricadas do Razão (doc. fls. 285/461).
Objetivamente, pode-se afirmar que as declarações prestadas pelos postos de
gasolina, sinalizando a existência de um contrato verbal de intermediação de
negócios, e as páginas do Razão anexadas não constituem instrumentos hábeis
para comprovação da origem ou natureza dos depósitos bancários especificados
no lançamento, por não permitirem que se estabeleça qualquer relação com os
depósitos indicados individualizadamente nas planilhas elaboradas pela
fiscalização, conforme determina a legislação pertinente.
No caso, há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada
crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data
e valor, a fim de que seja permitido à fiscalização avaliar a natureza da operação e
o devido tratamento tributário a ela aplicável, não sendo admitida alegação
genérica da origem do numerário depositado sem que se seja comprovado o seu
nexo causal.
Quanto aos cheques mencionados pela impugnante, que seriam quase todos
nominais a empresas distribuidoras de combustíveis, ainda que tivessem sido
anexados aos autos, poderiam, na melhor das hipóteses, atestar a destinação
dada ao numerário, porém não servem como comprovantes da origem das
operações de créditos efetuadas nas contas bancárias da Alvorada, cerne do
lançamento.
Vale salientar ainda que a pessoa jurídica que se propõe a utilizar a sua conta
bancária para movimentar recursos de terceiros, na ordem de R$10.000.000,00
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.762 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10569.000382/2010-80
11
em depósitos mantidos em apenas um ano-calendário, em supostas operações
em que teria atuado na intermediação de negócios, deveria se resguardar dos
questionamentos a que está sujeito em razão da lei, efetuando a contabilização
de forma a retratar fielmente estas operações, e mantendo em seu poder a
documentação comprobatória da origem dos recursos depositados, sob pena dos
valores pertinentes a tais depósitos, de origem não comprovada, serem
caracterizados, por presunção legal, como receita omitida do titular da conta
bancária.
Diante de tais fatos, não se vê razão para a realização de diligência para que o
contribuinte anexe aos autos cópias dos cheques mencionados, conforme foi
solicitado na impugnação, seja porque tais documentos, ainda que por
amostragem, deveriam ter sido anexados pelo próprio impugnante no prazo legal
de trinta dias para impugnação, seja porque estes mesmos documentos,
indicativos da destinação dada à parte do numerário recebido pela empresa
autuada, não se prestam a comprovar a origem dos depósitos questionados pela
autoridade fiscal, ponto central do lançamento.

No presente caso, a fiscalização demonstrou a existência de depósitos bancários
incompatíveis com as receitas declaradas, e a recorrente não logrou êxito em comprovar a origem
não tributável ou a condição de mera intermediadora de forma robusta e contábil. A prova
apresentada pela defesa foi considerada insuficiente pela DRJ e, após reanálise, também o é por
esta instância recursal.
É fundamental salientar que a presunção legal do artigo 42 da Lei no 9.430/1996
visa a coibir a sonegação fiscal e a dificultar a ocultação de rendimentos. A mera alegação sem
provas concretas esvaziaria o objetivo da norma.
Quanto à omissão de receita proveniente da prestação de serviços, a fiscalização
constatou que a empresa não declarou integralmente seu faturamento nesse segmento, o que se
confirmou pelas análises dos documentos. A recorrente não conseguiu apresentar elementos que
infirmassem essa constatação, restando caracterizada a infração.
Conclusão
Diante do exposto, verifica-se que a decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) se encontra em perfeita consonância com a
legislação aplicável e com a jurisprudência dominante deste Conselho.
Os argumentos apresentados pela recorrente no Recurso Voluntário foram
devidamente analisados e não foram suficientes para desconstituir a presunção legal de omissão
de receitas nem para afastar a licitude da prova.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.762 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10569.000382/2010-80
12
Neste seguir, plenamente cabível a aplicação do art. 114, § 12o, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), que autoriza a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, como faculdade do julgador.
A recorrente não inova nas razões recursais, limitando-se a repetir os argumentos já
apresentados na impugnação administrativa, os quais foram claramente analisados e rebatidos
pelo acórdão da DRJ.
Não se vislumbra qualquer elemento novo que justifique a rediscussão exaustiva
das questões de direito, mormente ante a ausência de prejuízo concreto demonstrado e a
regularidade formal do procedimento fiscal.
Em face do exposto, e considerando que os argumentos apresentados pela
Recorrente em seu Recurso Voluntário não foram capazes de elidir os fundamentos da decisão de
primeira instância, entendo que o deve ser integralmente mantido.
Portanto, VOTO por conhecer em parte do recurso para, na parte em que
conhecido, afastar as preliminares de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 600
DF CARF MF
Original